Tribunal: TJSP
Processo: 2245554-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000, da Comarca São
Paulo, em que são impetrantes ANTONIO MARCOS SOLERA,
RONALDO CAMILO, CHRISTIAN LIMA SOLERA e LORRAYNE
LIMA SOLERA e Paciente ORENILIA APARECIDA TOMAZ CORSI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U. Sustentou oralmente dr. Antonio
Marcos Solera.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
2
Voto no 37.206
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 224554-42.2020.8.26.0000, Comarca da Capital
Impetrantes: Antonio Marcos Solera e Ronaldo Camilo
Paciente: Orenilia Aparecida Tomaz Corsi
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustres advogados em favor de Orenilia
Aparecida Tomaz Corsi, sob o argumento de que a paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E . J uí zo d e D i r e i t o da U ni da de
C e n t r a l d o D e pa r t a m e n t o E s t a d ua l de E x e c u ç ã o C r i m i n a l n os a ut os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
3
d a
E x e c uç ã o
n o
0 0 1 5 7 8 5 - 7 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 4 1 ,
c on s i s t e n t e
n o
i n de f e r i me nt o de p e d i d o de p r i s ã o do mi c i l i a r .
Insistem os i. impetrantes na migração
argumentando que: i) “a Autoridade coatora negou aplicação do disposto
no Código de Processo Penal, em seu Art. 318, alegando que embora a
Paciente tenha filha menor de 12 anos, está em cumprimento de pena
definitiva e não presa preventivamente” (fls. 05); ii) a paciente é “portadora
CID 10 - M06 Outras artrites reumatóides e I10 Hipertensão essencial

declaração médica em anexo, por consequência, integra o grupo de risco” -
Obs. do relator: da doença ocasionada pelo coronavírus (fls. 09).
A ação mandamental está bem instruída, o
que torna desnecessárias as informações da Instância de origem,
inferência que se estende ao r. parecer.
2. Orenilia Aparecida, que cumpre pena
reclusiva de 2 (dois) anos e 4 (dois) meses, em regime semiaberto,
em virtude de associação criminosa (TCP previsto para 31/01/2023
- fls. 45/7), reivindicou prisão domiciliar e/ou “saída antecipada”
concentrando seus argumentos na pandemia que se convencionou
chamar de coronavírus, pleitos que restaram assim indeferidos aos
14 de outubro de 2020:
“As inovações trazidas Lei no 13.769/2018 dividem-
se em duas situações distintas. A primeira disciplina a prisão domiciliar para
mulheres em prisão preventiva que ostentem a condição de gestante ou que
sejam mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
4
segunda regulamenta a progressão de regime, com um lapso diferenciado,
para as mulheres, com as citadas condições, que já estão em cumprimento de
pena definitiva.
No caso em análise a sentenciada está em
cumprimento de pena por condenação definitiva e não se amolda ao preceito
invocado pela defesa.
O artigo 318 e 318-A do CPP são inaplicáveis ao
caso, pois enumeram hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser
substituída por prisão domiciliar:
(...)
A sentenciada, não obstante tenha filha menor de
doze anos de idade, está em cumprimento de pena corporal em razão de
condenação definitiva, razão pela qual inaplicáveis os artigos 318 e 318-A do
CPP.
No mais, segundo a inteligência do art. 117, da LEP,
é pressuposto para a concessão da prisão domiciliar que a sentenciada esteja
cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos, vez que a
reeducanda está atualmente em cumprimento de pena no regime
intermediário.
Ademais, não restou comprovado nos autos a
dependência exclusiva da menor em relação à sentenciada.
Ainda, anoto que a Recomendação no 62/2020 do
CNJ se trata de mera recomendação e, como tal, não possui efeito vinculante.
Necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de verificar a
adequação ou não do pedido de prisão domiciliar ou eventual cabimento de
qualquer outro tipo de flexibilização em termos de progressão de regime.
Outrossim,
a
Secretaria
de
Administração
Penitenciária SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à
Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
5
meio de ofício datado de 08/04/20, ora anexado, as diversas medidas que
estão sendo adotadas para prevenção, preparação e enfrentamento do novo
COVID-19 no sistema prisional paulista.
Informou, ainda, que as iniciativas estão baseadas
em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial
advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de
Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São
Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial no 7 de 18/03/20 dos
Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria no 135 de
18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ
n° 62/20.
Também
informou
que
foi
elaborado,
pela
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência
para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema
penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito
penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas.
Como se não bastasse tudo isso, verifico que a
sentenciada possui TCP apenas em 2023 e não cumpriu o requisito objetivo
para a concessão de quaisquer benefícios em meio aberto.
Verifico, ademais, que não obstante as alegações
da defesa acerca da saúde da sentenciada, não há nos autos prova de que ela
não possa receber o tratamento adequado no sistema prisional. Ainda, estão
suspensas as visitas em todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo,
conforme decisão liminar no processo 1015074-20.2020 da 16a Vara da
Fazenda Pública. Assim, não vislumbro, por ora, motivação suficiente à medida
pleiteada.
No entanto, a fim de resguardar a saúde da
sentenciada e como medida preventiva, determino que seja submetida à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
6
avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser
encaminhada para atendimento médico externo, caso necessário. Isto sem
prejuízo de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso
necessário.
Nesse mesmo sentido a decisão proferida pelo
Ministro Edson Fachin do E. Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no
Recurso Ordinário no Habeas Corpus no 162.575, tendo indeferido pedido de
prisão domiciliar, ao fundamento de que, uma vez adotadas as medidas de
prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional (além de
cuidados adicionais às pessoas em situação de particular fragilidade), não se
justifica a providência postulada.
Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão
domiciliar/progressão antecipada de pena formulado para Orenilia
Aparecida Tomaz Corsi” (fls. 48/51).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto Orenilia Aparecida se encontra atualmente
em regime semiaberto, e o artigo 117 da Lei de Execuções Penais
autoriza a prisão domiciliar somente quando o(a) reeducando(a)
estiver descontando a pena no estágio aberto. Ademais, a
p a c i e n t e
a i n d a
n ã o
s a t i s f e z
o
r e q u i s i t o
t e m p o r a l p a r a p r o g r e s s ã o d e r e g i m e , q u e
s e r á a l c a n ç a d o s o m e n t e e m 2 1 . 0 2 . 2 0 2 1 ( c f .
c á l c u l o e n c a r t a d o a f l s . 4 6 ) .
De outro giro, as enfermidades que a
acometem, por si sós, não sugerem a imprescindibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
7
recolhimento domiciliar, mormente porque não há notícia de
debilitação física no presente momento - registre-se que os
documentos médicos encartados a fls. 42/4 não comprovam seja
periclitante a condição de saúde de Orenilia Aparecida.
E não custa realçar que o d. Juízo de origem
determinou que a paciente “seja submetida à avaliação periódica no
ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhada para atendimento
médico externo, caso necessário. Isto sem prejuízo de seu eventual isolamento
na enfermaria da unidade, caso necessário” (fls. 48/51).
Outrossim, inviável a aplicação do artigo 318
do Código de Processo Penal, uma vez que a reeducanda não está
custodiada preventivamente, mas resgata reprimenda definitiva
de, como dito, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses (a condenação
transitou em julgado aos 17 de junho de 2019 - fls. 45).
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência da
sentenciada em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três
Poderes, implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional
destinado a neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não
se mostrou insensível a Secretaria de Administração Penitenciária,
órgão de cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
8
gestores sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e
seriedade para acautelar o interesse social e sobretudo para
salvaguardar os direitos dos(as) reeducandos(as) - entre eles o de
receberem pronto e eficaz atendimento médico.
A propósito, interessa consignar que em 07
de julho último, em apresentação das autoridades carcerárias do
Estado
através
da
plataforma
TEAMS
(https://web.microsoftstream.com/video/aba8d40c-472d-4b22-
a94e-421775d77de6), sob inspiração da Escola Paulista do
Ministério Público e participação de Promotores e Procuradores de
Justiça, o Exmo. Sr. Secretário, Coronel Nivaldo Cesar Restivo,
afirmou com satisfação que em toda a rede prisional da unidade
federativa o índice de contaminação não ultrapassa os 5%, inferior
ao que se apresenta fora dos limites da clausura.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do
preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá
atendimento
médico,
farmacêutico
e
odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal
não estiver aparelhado para prover a assistência médica
necessária, esta será prestada em outro local, mediante
autorização da direção do estabelecimento.
'§
3o
Será
assegurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
9
acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-
natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. (Incluído
pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art.
40.
Impõe-se
a
todas
as
autoridades o respeito à integridade física e moral dos
condenados e dos presos provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de
contratar médico de confiança pessoal do internado ou do
submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou
dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo
único.
As
divergências
entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo Juiz
da execução.
'(...)
'Art.
120.
Os
condenados
que
cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos
provisórios
poderão
obter
permissão
para
sair
do
estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos
seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do
cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico
(parágrafo único do artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos(as) condenados(as) pela prática de
crimes é conveniente para eles próprios e para os demais membros
da coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a
impossibilidade da tomada de outras medidas de prevenção contra
o contágio pelas autoridades incumbidas da administração dos
estabelecimentos prisionais - medidas essas que, é de justiça
registrar, já foram adotadas, consoante se depreende de oportunos
Ofícios encaminhados pelo I. Secretário da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
10
Penitenciária do Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da
Justiça deste Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27
de maio e 13 de julho de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de
SP” e “Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do
Estado de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no
sítio eletrônico www.sap.sp.gov.br), que retratam algumas das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o
combate à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é
constante, passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente
em algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no
sistema penitenciário se submetem a conferição, recebem
uniformes e materiais de higiene, respondem a questionários de
saúde e permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064
>,
acesso
em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064
>,
acesso
em
15.05.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064
>,
acesso
em
27.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=6524840-7754
>, acesso em 16.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245554-42.2020.8.26.0000 - Voto no 37.206 – Comarca de São
Paulo
11
evitar eventual contágio no presídio. Todas as instalações das
unidades prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo
também distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em
gel aos agentes que lá desempenham suas atividades. As
correspondências destinadas aos reeducandos igualmente passam
por rígida verificação purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia)
e da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP
foram adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à
sociedade, que se beneficiará do material de proteção
confeccionado, mas também aos reeducandos, que contribuirão
com sua força de trabalho para o bem-estar social e ainda terão
maiores chances de assimilar a terapêutica penal por meio dessa
utilíssima atividade laborativa.
5. Pelas razões expostas, meu voto denega
a ordem.